Tribunal: TJPA
Processo: 0009258-67.2019.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009258-67.2019.8.14.0013

APELANTE: WALTER RONALDO CASTRO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - ROUBO - ART. 157, CAPUT DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – CRIME REALIZADO SEM O USO DE ARMA – CONFIGURAÇÃO DE AMEAÇA À VÍTIMA – TIPIFICAÇÃO ADEQUADA DA CONDUTA DELITUOSA– AGRAVANTES GENÉRICAS - MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PRETENSA APLICAÇÃO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – SÚMULA 231 STJ – AFIRMAÇÃO DE ILEGALIDADE – MERA RECOMENDAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR

- ENTENDIMENTO RECHAÇADO – ENTENDIMENTO FIRMADO NA SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM OS TRIBUNAIS SUPERIORES –IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES- DETRAÇÃO DA PENA – TEMPO DA PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO ACARRETA MUDANÇA NO REGIME DE PENA FIXADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1) impossibilitada a desclassificação do crime de roubo para o crime furto pretendida pelo recorrente, uma vez que, embora não tenha usado arma, a vítima confirmou em juízo a declaração feita perante a autoridade policial de que o acusado ameaçou matá-la. Coerção de ordem subjetiva da vítima, buscando intimidá-la, o que é suficiente para configurar o crime de roubo.

2) Sabido que tanto a atenuante da confissão espontânea quanto a da menoridade relativa são de incidência obrigatória. Inobstante os argumentos do recorrente de que a sentença incorreu em inobservância ao princípio da individualização da pena, o entendimento firmado na súmula nº 231 do STJ foi confirmado no Supremo Tribunal Federal, o que impede a aplicação das referidas atenuantes sob as penas-bases fixadas no mínimo legal, como no presente caso.

3) Detração da pena. Na hipótese, o tempo de cumprimento da prisão cautelar não importa em mudança no regime de pena fixado, o aberto, o que impossibilita a detração da pena pleiteada, que deve ser realizada pelo Juízo competente, o da Execução Penal.

4) Dosimetria. Alteração de ofício da pena de multa imposta, fixando-a no mínimo legal previsto no art. 49 do CP, em conformidade com a pena privativa de liberdade.

3) Recurso conhecido e desprovido, e reduzida de ofício a pena de multa imposta ao recorrente, consoante os termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALTER RONALDO CASTRO RAMOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da ação penal n°
0009258-67.2019.8.14.0013
, que condenou os apelantes como incurso no art. 157, caput do CP, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais
(Num. 11304305 - Pág. 1/3),
o apelante busca a desclassificação da condenação por roubo pela de furto (art. 155 caput do CP) e a consequente suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, sob o argumento de que não estava portando qualquer tipo de arma de fogo ou arma branca na empreitada criminosa, e que há apenas a alegação da vítima de que teria se sentido gravemente ameaçada. No que se refere às testemunhas ouvidas, diz que são policiais militares e não presenciaram os fatos, apenas reproduziram o relato da vítima. Subsidiariamente pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Pugna pela aplicação da atenuante da confissão e menoridade e, consequentemente, a reforma da dosimetria da pena; a aplicação da detração, conforme o artigo 382, §3° do CPP e por fim, o prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária

Em sede de contrarrazões

(Num. 11304310 - Pág. 2/8),
o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 12471446 - Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia (Num. 11304284 - Pág. 1/3) que por volta das 7:30h do dia 28/11/2019 a vítima estava no caminho da escola quando foi abordada pelo acusado, que colocou as mãos em seu ombro e sob a afirmativa de que a mataria, colocou a mão no bolso da vítima, pegou o celular e saiu correndo. Após ter sido perseguido por populares, o acusado deixou cair o celular no mato, foi apresentado na Delegacia e reconhecido pela vítima como autor do delito.

Inquestionável a subtração do bem da vítima, mesmo porque o acusado confessa a autoria delitiva, todavia, se insurge quanto a
capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos
, por entender que não restou comprovado nos autos a violência ou a grave ameaça necessária a configurar o crime de roubo, requerendo, portanto, a desclassificação do crime para o furto por arrebatamento.

É sabido que a distinção entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) dos crimes de furto (art. 155 do CP) reside no fato de que a conduta exigida pelo art. 157 do CP exige que o ato de subtração de coisa alheia seja necessariamente realizado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa por parte do agente.

O crime de roubo se caracteriza com o simples emprego de grave ameaça à pessoa, a qual “
consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício
” (CUNHA. Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (art. 121 ao 361). 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 302).

Pois bem.

Muito embora o acusado afirme que não usou qualquer tipo de arma, e que por isso não houve violência ou ameaça em desfavor da vítima, extrai-se dos autos que
a vítima, a adolescente L.S.S., em escuta especializada em sede policia
l (11304283 - Pág. 13) afirmou que foi abordada pelo acusado, que colocou as mãos em seu ombro,
ordenando que passasse o telefone, ou a mataria,

declaração que ocorreu logo após o fato delitivo, no dia
28/11/2019
, às 08:29h, afirmando, in verbis:

Que estava chegando na Escola Maria Pessoa, quando o assaltante colocou a mão em seu ombro e disse: ‘passa o telefone, senão te mato. Ai ele já foi colocando a mão no meu bolso puxando e saiu correndo"(textuais). Que um homem que não sabe quem é, perguntou se ela um assalto e ela disse que sim e foi atrás de seu algoz, momento em que conseguiram pegá-lo até a chegada da polícia militar. Que se sentiu grave lente ameaçada e, por isso, entregou-lhe o aparelho celular. Que não conseguiu recuperar seu aparelho celular 8959 778. Que ele ameaçou de matá-la, mas não viu nenhuma arma branca ou de fogo com ele.

Tais afirmações foram ratificadas em Juízo pela vítima durante audiência de instrução (
ID

11304296)
realizada no dia
27/7/2020,
que
informou em detalhes os acontecimentos que culminaram com o fato em apuração, tal qual já havia declinado perante à autoridade policial, sendo incisiva ao dizer que o acusado a abordou dizendo que ia matá-la e em seguida pegou o celular no bolso da vítima, e de pronto saiu correndo com o objeto roubado. Ainda perante o Juízo a vítima reconheceu o acusado como o autor da conduta delitiva, restando assim devidamente configurada a grava ameaça sofrida pela vítima.

Com efeito, o
policial civil DIOGO ANTONIO PANTOJA FREITAS, em seu depoimento perante o juízo
, afirmou que conversou estava de plantão quando o acusado chegou à Delegacia e foi apresentado por policiais militares à autoridade policial.

Ressalta-se que, embora a referida testemunha não tenha vivenciado o crime em apuração, sua oitiva foi produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo
suficientes para ratificar o depoimento da vítima na fase inquisitorial
.

Com base nessas premissas, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto. A palavra da vítima, incisiva e coerente em momentos diversos da persecução penal evidencia a configuração da grave ameaça perpetrada pelo acusado na empreitada criminosa, o que se deu por meio ameaça de que mataria a vítima, devendo, portanto, ser mantida a condenação disposta na sentença.

No mais,
impugna o recorrente a não aplicação das atenuantes atinentes a menoridade e confissão,
o que o Juízo a quo fundamentou na Súmula 231 do STJ, e que o apelante entende ser inconstitucional.

Acrescenta que as súmulas dos tribunais superiores que não possuem caráter vinculante, logicamente, não têm o condão de obrigar juízos e tribunais à sua observância, possuindo tão somente caráter interpretativo e de orientação, podendo perfeitamente serem afastadas, na avaliação do caso concreto.

É sabido que tanto a atenuante da confissão espontânea quanto a da menoridade relativa
são genéricas, de incidência obrigatória, isto é, quando presentes devem ser aplicadas pelo juiz em todos os delitos.

Analisando a sentença, ora guerreada, constata-se que o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena privativa de liberdade prevista no preceito secundário do art. 157, caput, do CP, fixou a pena-base no mínimo legal previsto, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo ‘a quo’ reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I do CP) em favor do acusado, no entanto, deixou de aplicá-las em razão da impossibilidade de redução da pena para além do mínimo legal, mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

O entendimento do juízo de piso tem abrigo na doutrina, que esclarece a não incidência das referidas atenuantes genéricas nas hipóteses em que a pena-base for fixada no mínimo legal, nos seguintes termos:

Com efeito, a doutrina ensina que as atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto, o que demandaria a intromissão indevida do Poder Judiciário na função legiferante, uma vez que ficaria ao arbítrio do juízo o
quantum
de redução, aplicando-se pena fora dos parâmetros legais (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral Arts. 1ª a 120. Vol. 1, 2021, p. 588 a 589).

Ademais, referida matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da
Súmula nº 231
, segundo o qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ressalta-se, ainda, que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no referido enunciado, conforme suscitado pelo recorrente,

inclusive o Supremo Tribunal Federal também já pacificou a

matéria, ao apreciar
Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixando a seguinte tese (Tema 138): “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Vê-se, portanto, que o entendimento do juízo de primeiro grau, de não aplicar as atenuantes da confissão e menoridade relativa quando a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, encontra em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, pelo que deve ser refutada a irresignação nesse ponto.

No que se refere ao pedido de detração da pena, a sentença recorrida impôs ao apelante a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 100(cem) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto. Desse modo, o tempo transcorrido desde a prisão em flagrante do acusado, ocorrida no dia
28/11/2019, convertida em preventiva em 03/12/2019 na audiência de custódia e sua revogação, determinada pela sentença condenatória, em 17/12/2020,
não possui o condão de alterar o regime eleito para o início do cumprimento da pena corporal, nem o de extinguir a punibilidade, razão pela qual não é possível a detração da pena pelo juízo de conhecimento, o que será feito oportunamente perante o Juízo da Execução.

Assim, atento ao princípio da individualização da pena,

previsto no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, passo à reanálise oficiosa da pena, dever imposto à esta instância revisora.

Incorreu em patente equívoco o julgador na análise das circunstâncias judiciais imposta pelo art. 59 do Código Penal. Isso porque inobstante tenha o julgador a quo fixado de a pena-base do recorrente no mínimo legal as ponderações contidas na análise da
culpabilidade, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime são genéricas
e por isso

devem ser alteradas a fim de serem considerados neutras, culminando na inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, que não possuem o condão de modificar a pena-se, já
firmada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na 2ª (segunda) fase da dosimetria da pena, ausente agravantes e diante a impossibilidade da aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão (art. 65, I e III, “d do CP), em cumprimento à Sumula 231 do STJ, motivos já assinalados acima, mantida a pena-base como pena
provisória do recorrente
, que
torno definitiva
em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Por fim, imperioso o ajuste da pena de multa fixada, que deve seguir a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente. Considerando a pena definitiva do recorrente é a mínima prevista no art. 157, caput, do CP, altero a pena pecuniária definida pela sentença, a de 100 (cem) dias-multa, para a de
10 (dez) dias multa,
sendo cada dia referente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mínimo legal previsto no art. 49 do Código Penal.

Dou como prequestionada a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO, PORÉM, DESPROVEJO
à Apelação Criminal, E DE OFÍCIO, altero a pena de pecuniária imposta ao recorrente, perfazendo
a pena final de
WALTER RONALDO CASTRO RAMOS a de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
a ser cumprido inicialmente no regime
aberto
,
mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2023